Tribunal: TJDFT
Processo: 0739548-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739548-48.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA PACIENTE: BRUNO FELIPE DA SILVA MORAIS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de ID 76694780. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator